Tribunal: STF
Processo: HC 118349
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EXTINTA PELO CUMPRIMENTO DO SURSIS CONCEDIDO EM PRIMEIRO GRAU. APELO MINISTERIAL PROVIDO, PARA IMPOR REPRIMENDA MAIS GRAVE E TORNAR SEM EFEITO O BENEFÍCIO CONCEDIDO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. PEDIDO DE ENQUADRAMENTO DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA NO TIPO PREVISTO NA LEI 8.666/1993. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ACÓRDÃO ATACADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA. TEMA JÁ EXAMINADO POR ESTA TURMA DE FORMA EXAUSTIVA. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.



    I – Paciente condenada em primeiro grau à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão pela prática do delito de apropriação indébita (art. 248 do CPM), beneficiada com sursis pelo prazo de 2 anos (art. 84 do CPM).



    II – Ao dar provimento ao recurso interposto exclusivamente pelo Ministério Público castrense, o Superior Tribunal Militar condenou a paciente à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de peculato (art. 303 do CPM), em continuidade delitiva (art. 71 do CP), tornando sem eficácia a extinção da punibilidade pelo cumprimento do sursis.



    III – O Superior Tribunal Militar não fez nenhuma referência quanto à alegação de incompetência da Justiça Militar para processar e julgar a ação penal movida contra a paciente e nem quanto ao pedido de enquadramento dos fatos descritos na inicial acusatória no tipo previsto na Lei 8.666/1993, fato que impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e extravasamento das regras de competência previstas no art. 102 da Constituição Federal.



    IV – A apreciação do pedido de desclassificação da conduta imputada à ora paciente, ademais, também implica, necessariamente, no revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. Precedentes.



    V – Essa circunstância também impede o exame do pleito de restabelecimento da sentença proferida pela Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar, haja vista que compete às instâncias ordinárias o exame aprofundado do conjunto de fatos e provas do feito, como ocorreu na espécie. 



    VI – Quanto à alegação de que o acórdão da Corte castrense teria desrespeitado a garantia constitucional da coisa julgada ao considerar ineficaz a decisão que julgou extinta a punibilidade da paciente pelo cumprimento integral do sursis processual, tenho que o tema foi exaustivamente examinado por esta Turma no julgamento do HC 115.252/BA, também da minha relatoria, manejado em favor da ora paciente.



    VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.